Tribunal: TJMT
Processo: 1005799-97.2018.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005799-97.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Nao Cumulatividade]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ANTONIO MARIOSA MARTINS - CPF: 306.404.906-20 (ADVOGADO), TRANSPORTADORA GIACCHERO LTDA - CNPJ: 17.949.900/0007-78 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, ACOLHEU EM PARTE O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO DESPROVIDO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – OMISSÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA EM RELAÇÃO À TUTELA DE EVIDÊNCIA – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS - RESULTADO DO JULGAMENTO MANTIDO – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1.
Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido parcialmente para sanar a omissão.

2. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por
TRANSPORTADORA GIACCHERO LTDA
contra acórdão proferido no julgamento do Agravo de Instrumento nº

1005799-97.2018.8.11.0000 que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso.

Alega a embargante a existência de contradição e omissão, eis que buscou a tutela de evidência, em observância ao precedente fixado na Súmula nº 28 do Supremo Tribunal Federal, inexistindo a análise do pedido.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, com os devidos efeitos infringentes, para sanar o vício, bem como para fins de prequestionamento.

O Estado de Mato Grosso apresentou manifestação aos embargos de declaração, requerendo o desprovimento do recurso – id. 54074511-.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por
TRANSPORTADORA GIACCHERO LTDA
contra acórdão proferido no julgamento do Agravo de Instrumento nº

1005799-97.2018.8.11.0000 que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste parcial razão ao embargante.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Aliás, é evidente que a contradição que justifica a interposição dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado e não aquela que supostamente existente entre a parte dispositiva e as provas constantes nos autos.

Na espécie, sustenta a embargante a ocorrência de omissão e contradição em relação ao pedido de tutela de evidencia.

Entretanto, como se percebe do pedido do agravo de instrumento, o requerimento foi o seguinte: “Seja concedida a
tutela de Urgência / Evidência
para determinar a suspensão de qualquer ato de restrição ao crédito da Agravante, como: Cadin, Serasa, Protestos, etc;”.

Dessa forma, não há qualquer contradição ou obscuridade ao ter sido analisada o pedido de tutela de urgência, eis que a causa de pedir e os pedidos também foram embasados sobre o artigo 300 do Código de Processo Civil.

Como restou estabelecido no acórdão, não se vê a existência da probabilidade do direito no caso, estando a questão controversa, conforme se vê da fundamentação do voto condutor do acórdão,
in verbis:

“Nesse contexto, o deferimento da medida liminar pleiteada somente pode ocorrer por meio da demonstração da probabilidade do direito, com o atendimento de uma das condições previstas no supracitado artigo, conjuntamente com o perigo da demora em razão de lesão grave e de difícil reparação.

Outrossim, a agravante apenas sustenta que tanto o lançamento fiscal quanto o processo administrativo são confusos e não trazem nenhuma transparência e racionalidade na interpretação da ordem jurídica.

Afirma também a impossibilidade de tributação da operação realizada, não sendo devido o imposto principal, nem os seus acessórios.

Ocorre que as hipóteses de cabimento da almejada suspensão da exigibilidade do crédito somente ocorrem quando presentes quaisquer dos pressupostos elencados no artigo 151 e incisos do Código Tributário Nacional, que, aliás, prevê em seu inciso II, a possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito mediante depósito, em dinheiro, realizado de forma integral.

Diante disso, é certo que a parte agravante sequer demonstrou a probabilidade do direito, uma vez que não apontou neste recurso os motivos pelo qual entende que o lançamento encontra-se equivocado ou a suposta impossibilidade de tributação no caso, razão pela qual não afastada, nesta esfera de cognição sumária, a legitimidade da cobrança, há que se falar em alteração da decisão a quo.

Somado a isso, inexiste periculum in mora demonstrado, como devidamente fundamento pelo juízo a quo, uma vez que o crédito tributário combatido deriva do ano de 2013, com a inscrição em dívida ativa em 10/08/2017, enquanto a agravante somente ajuizou a ação anulatória cerca de 8 (oito) meses depois.”

No tocante à tutela de evidência, o acórdão restou omisso, eis que, apesar de afastar a probabilidade do direito, não enfrentou as hipóteses do art. 311 do estatuto processual de forma expressa.

Como é cediço, estabelece o art. 311 do Novo Código de Processo Civil que a tutela de evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando:

I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte;

II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante;

III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa;

IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável.

Ocorre que não há abuso do direito de defesa, tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante que ampare o requerimento da parte embargante, tampouco prova documental que, em sede de cognição sumária, ampare de forma inequívoca o direito pleiteado.

Logo, conforme restou exposto no voto,
prima facie
não há demonstração inequívoca que afaste a legitimidade da cobrança, restando devidamente enfrentada a questão, não merecendo quaisquer reparos a decisão
a quo.

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o
Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

1.
Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)
(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018 - grifei)

Ante o exposto,
acolho parcialmente os embargos de declaração
, tão somente para sanar a omissão apontada em relação à tutela de evidência, mantido o resultado do julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020